Tribunal: TJBA
Processo: 0079682-06.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0079682-06.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TELMA NASCIMENTO ARAUJO

Advogado(s)
:
REINALDO SABACK SANTOS, NILSON VALOIS COUTINHO NETO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DO TRABALHO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIO E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. TRABALHADORA. DOENÇAS OSTEOARTICULARES E TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS.
INCAPACIDADE LABORATIVA
. CONJUNTO PROBATÓRIO. VALORAÇÃO DA PROVA TÉCNICA E DOCUMENTAL. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO MISERO
. SENTENÇA REFORMADA. O direito à percepção de benefícios previdenciários por incapacidade, seja auxílio por incapacidade temporária acidentário ou aposentadoria por incapacidade permanente, exige a comprovação da inaptidão para o trabalho habitual ou para qualquer atividade que garanta a subsistência do segurado, caracterizando-se a incapacidade como elemento essencial para a concessão. Embora o laudo pericial judicial, em tese, deva fornecer elementos técnicos robustos para o convencimento do julgador, este não está adstrito às suas conclusões, especialmente quando as demais provas documentais dos autos indicam situação fática diversa, demandando uma valoração conjunta do acervo probatório. A inaptidão da Apelante para o retorno às suas atividades laborais, atestada por relatórios médicos particulares e, inclusive, pela própria empresa em exame de retorno, em conjunto com o agravamento das suas condições de saúde, incluindo transtornos psiquiátricos, impõe uma interpretação favorável à segurada, em observância ao princípio do
in dubio pro misero
.
Apelo provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº

0079682-06.2011.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura, como Apelante,
TELMA NASCIMENTO ARAUJO,
e, como Apelado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

dar
proviment
o ao Recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA